Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-04.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001468-04.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERTON DE ARRUDA SILVA - CPF: 024.564.551-93 (APELANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO,
PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU –

PRELIMINAR POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NARRADAS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL E CONSEGUINTE BUSCA DOMICILIAR – LEGALIDADE – TRÁFICO DE DROGAS QUE É CRIME PERMANENTE – FLAGRANTE QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
MÉRITO
:
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
CABIMENTO
–

AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS
APTAS A ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA REFORMADA
– REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, PROVIDO O RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pela 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT – Especializada em Delitos de Tóxicos, que o condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/06, além de 333 dias-multa. A defesa suscitou, em preliminar, nulidade por ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio sem mandado judicial, e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e à intenção de comercializar entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio apta a gerar a nulidade absoluta das provas colhidas na residência do acusado; (ii) estabelecer se os elementos de prova judicializados são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso policial na residência do acusado sem mandado judicial é legítimo quando presentes fundadas razões para caracterização de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas, conforme previsão do art. 5o, XI, da CF/1988, e art. 303 do CPP.

4.

A fuga do suspeito ao avistar a viatura, o descarte de invólucros contendo entorpecentes e a subsequente localização de mais drogas e balança de precisão dentro da residência configuram fundadas suspeitas que legitimam a atuação policial imediata e o ingresso no domicílio.

5.

A jurisprudência do STF, consolidada no RE n.o 603.616/RO (Tema 280), admite a entrada em domicílio sem mandado desde que presente a justa causa previamente demonstrada, a ser aferida judicialmente.

6.

A condenação penal não pode se fundamentar exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP, sendo imprescindível sua confirmação em juízo sob o crivo do contraditório.

7.

No caso, os policiais responsáveis pela apreensão dos narcóticos não confirmaram em juízo a dinâmica fática narrada na denúncia, limitando-se a referendar o conteúdo do boletim de ocorrência, sem memória concreta dos fatos ou do acusado, fragilizando a prova da autoria.

8.

Diante da ausência de provas produzidas sob contraditório que demonstrem, de forma inequívoca, a prática do crime, impõe-se a absolvição do réu com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Preliminar de nulidade rechaçada. Apelo provido, para absolver o réu.

Tese de julgamento: “1. A entrada policial em domicílio, sem mandado judicial, é válida quando fundada em circunstâncias concretas que caracterizem flagrante delito em crime permanente. 2. A condenação penal não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial, sem confirmação judicial sob contraditório. 3. A ausência de provas judicializadas da autoria, ainda que haja apreensão de drogas, impõe a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 155,
caput,
240, § 2o, 244, 303, 386, VII; Lei n.o 11.343/06, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n.o 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, HC n. 408.756/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.09.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EVERTON DE ARRUDA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EVERTON DE ARRUDA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1001468-04.2022.8.11.0042, que o
condenou
às penas previstas no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
, fixando-lhe a reprimenda de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, além do pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal
.

Nas razões recursais (ID 278543372), o apelante suscita,
preliminarmente
,
a
nulidade absoluta do processo, por violação de domicílio
, alegando que a apreensão de entorpecentes decorreu de ingresso indevido em sua residência, sem autorização judicial ou consentimento dos moradores. No mérito, pugna por sua
absolvição
, sob o argumento de inexistirem provas robustas quanto à autoria delitiva e à intenção de comercializar drogas, invocando, para tanto, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 278543374), nas quais requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer acostado no ID 283409399, aderiu
per relationem
aos argumentos lançados nas contrarrazões ministeriais, opinando pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por parte legitimada e o meio processual eleito revela-se adequado e necessário à consecução dos objetivos almejados. Assim,
conheço do apelo
interposto por
EVERTON
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, observa-se que a defesa suscita, em sede preliminar, a
nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos durante a diligência de busca domiciliar
, sob o argumento de que a medida foi realizada em desrespeito às normas constitucionais, notadamente pela ausência de fundada suspeita por parte da autoridade policial que a realizou. Em razão disso, pugna pelo reconhecimento da ilicitude das provas e, por conseguinte, pela declaração da
nulidade absoluta do processo
.

À guisa de contextualização, verifica-se que, no caso concreto, a defesa arguiu, em sede de alegações finais, a ilicitude das provas decorrentes da mencionada busca domiciliar. Tal pleito, contudo, foi expressamente rechaçado pela magistrada de primeiro grau, nos seguintes termos [Sentença, ID 278543360, p. 3-7],
in verbis
:

“[...] Primeiramente cumpre-me rechaçar a preliminar arguida pela defesa do réu, em sede de alegações finais.

Verifico que a defesa arguiu a nulidade da apreensão dos entorpecentes como meio de prova, por entender que a
busca domiciliar
aconteceu de forma ilegal e arbitrária, todavia, entendo que
não
lhe assiste razão.

Digo isto porque a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, consoante previsão esculpida no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, in verbis:

“XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

No presente caso, verifica-se que o Boletim de Ocorrência n° 2021.133999 narrou como ocorreram os fatos, conforme trecho abaixo:

“(...) A GUARNIÇÃO GAP 01 EM RONDAS PELA RUA A-6 DO BAIRRO NOVAESPERANÇA I, AVISTOU UM INDIVÍDUO EM ATITUDE SUSPEITA, QUE AO DARORDEM DE PARADA PARA ABORGAGEM, O MESMO DISPENSOU UMENVOLUCRO APARENTANDO SER ENTORPECENTE E SAIU EM DISPARADA, ADENTRANDO À UMA RESIDÊNCIA COM PORTÃO DE COR BRANCA DA RUA C, PULANDO O MURO DO FUNDO DO TERRENO, QUE ENTÃO DOIS COMPONENTES DA GUARNIÇÃO FEZ A VOLTA NA QUADRA PARA DETER O SUSPEITO EM FUGA, PORÉM O MESMO NÃO FOI LOCALIZADO. AO VERIFICAR O ENVOLUCROQUE O MESMO DISPENSOU, FOI LOCALIZADO 8 TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIASANÁLOGAS À COCAÍNA E 18 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTABASE DE COCAÍNA PRONTAS PARA O COMÉRCIO. QUE ENTÃO FOI FEITO UMAVARREDURA COMPLETA NA RESIDÊNCIA EM QUE O SUSPEITO ADENTROU EFOI ENCONTRADO VÁRIAS PORÇÕES DE ENTORPECENTES EMBAIXO DA PIADA LAVANDERIA CONTENDO SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À MACONHA, PASTABASE DF COCAÍNA, COCAÍNA E 1 BALANÇA DE PRECISÃO. EM CONTINUIDADE, DOIS COMPONENTES DA VIATURA CONTINUARAM EM RONDAS NASPROXIMIDADES À PROCURA DO SUSPEITO, TENDO EM VISTA TERENCONTRADO TODO O MATERIAL ILÍCITO, PORÉM O MESMO NÃO FOIENCONTRADO. (...).”

Ainda, quando ouvidos em juízo, os policiais militares DAVID ARAUJO CAMPOSDIAS e JHONNI ARAUJO CAMPOS DIAS ratificaram os termos do boletim de ocorrência.

E mais, em juízo, o acusado confirmou que, à época dos fatos, residia no imóvel e, inicialmente, assumiu a veracidade dos fatos, dizendo que se encontrava arrependido, apesar de, logo em seguida, ter mudado sua versão, e negado os mesmos, assim como a propriedades dos entorpecentes.

Com isso, considerando que réu, ao avistar a viatura policial, jogou solo um invólucro contendo entorpecentes e saiu correndo para o interior de sua casa e, na sequência, empreendeu fuga pulando o muro da mesma, entendo estarem demonstradas as fundadas razões que levaram os policiais adentrar no imóvel e a procederem buscas, tanto que localizaram mais entorpecentes e petrecho no local.

Por oportuno, convém registrar que a conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/06consiste em infração permanente, isso significa dizer que o autor de tal ilicitude está em
constante estado de flagrância
, situação, essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento.

Assim, enquanto o agente pratica a referida conduta proibida pela norma penal incriminadora, o delito está sendo consumado, comportando o flagrante a qualquer momento, consoante se depreende do art. 303 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

Nesse sentido, eis os seguintes arestos do e. STF, inclusive, alinhados com a matéria de repercussão geral sedimentada no Tema 280:

[...]

(...). Existindo fundadas suspeitas da prática de crime no local, fica autorizada a entrada forçada em domicílio, sendo desnecessários o prévio mandado de busca e apreensão ou a autorização dos moradores para ingresso na residência, como no presente caso, em que os policiais já vinham recebendo denúncias de que os embargantes comercializavam narcóticos naquele endereço, e os moradores locais confirmaram o aumento do fluxo de usuários nas redondezas desde a chegada dos acusados ao bairro, contexto em que a equipe policial flagrou ambos defronte à residência, mas quando perceberam a aproximação da viatura e receberam ordem de abordagem, um deles dispensou um invólucro ao chão e correu para dentro do imóvel, o que justificou a busca domiciliar, no decorrer da qual um dos agentes foi surpreendido tentando descartar papelotes de pasta base de cocaína em um vaso sanitário. Portanto, considerada a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso na propriedade, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. (...). (N.U 1001762-23.2020.8.11.0011, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE13/03/2024)

Assim sendo, REJEITO a nulidade apontada pela defesa do réu, por ser legal/legítima a invasão a domicílio realizada pelos policiais militares.”
– Sentença, ID 278543360, p. 3-7.

Em que pese o esforço argumentativo da douta defesa, entendo que os elementos coligidos aos autos não se mostram suficientes para atestar a veracidade das alegações formuladas.

É notório que o delito de
tráfico de drogas configura crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, o que autoriza, nos termos da Constituição Federal, a realização de busca e apreensão em residência a qualquer momento, mesmo sem a expedição de mandado judicial, consoante preceitua o artigo 5o, inciso XI, da Carta Magna:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

A temática é devidamente elucidada na lição de Guilherme Nucci, para quem
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Nesse contexto, ao enfrentar a matéria, o Supremo Tribunal Federal assentou que, embora a situação de flagrância nos crimes permanentes se prolongue no tempo e autorize a entrada forçada de policiais na residência investigada, a legalidade desse ingresso deve ser aferida posteriormente, caso a caso, pelo juízo competente, tendo a Suprema Corte fixado parâmetros para esse controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
RE n.o 603.616/RO
, julgado sob a sistemática dos
recursos extraordinários com repercussão geral
, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, a validade da busca e apreensão realizada sem autorização judicial dependerá da demonstração de elementos mínimos prévios à diligência que caracterizem justa causa para sua realização, ou seja, é necessária a
existência de fundadas razões que levem os agentes estatais a acreditar que, no interior da residência, encontra-se em curso situação de flagrante delito
.

Mais recentemente, no julgamento do RE no 1.447.374/MS, restou consignado que o entendimento firmado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Destacou-se, ainda, que a exigência de diligências investigativas prévias com o intuito de colher indícios mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no local não encontra amparo no texto constitucional, na medida em que extrapola as hipóteses excepcionais previstas no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, configurando indevida inovação em matéria constitucional.

Partindo dessas premissas e compulsando brevemente os autos, observa-se, conforme descrito na denúncia (ID 278542867), no boletim de ocorrência (ID 278542862, p. 4-7) e na prova oral colhida, que, durante patrulhamento ostensivo, a equipe policial avistou o ora recorrente em atitude suspeita e, ao lhe dar ordem de parada, este dispensou um objeto e evadiu-se para o interior de uma residência, posteriormente pulando os muros.

Nesse ínterim, a guarnição tentou capturá-lo, sem êxito. Ao procederem à varredura no local, os policiais localizaram o material dispensado por
EVERTON
– tratava-se de oito porções de cocaína e dezoito porções de pasta base, todas prontas para comercialização. Ato contínuo, durante buscas no imóvel no qual o acusado havia adentrado antes da fuga, foram apreendidos outros entorpecentes sob a pia da lavanderia, além de uma balança de precisão.
Esses elementos, conjugados, evidenciam, de forma inequívoca, a existência de circunstâncias concretas aptas a configurar fundadas suspeitas, legitimando tanto a abordagem policial quanto o ingresso na residência, mesmo que desprovido de mandado judicial
.

É de se lembrar que a Polícia Militar atua em patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, bem como a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, caso os agentes públicos se deparem com a prática de ilícito penal ou tenham fundada suspeita de que determinado indivíduo esteja na posse de arma proibida, objetos de origem criminosa ou qualquer outro elemento indicativo de infração penal, possuem
o dever legal de agir
, sob pena de incorrerem em responsabilidade por omissão
.

Diante disso, à luz do exposto, não há que se falar em violação ao princípio da inviolabilidade de domicílio, rejeitando-se, portanto, a arguição de nulidade. Não se verifica, no caso, qualquer ilegalidade manifesta ou arbitrariedade capaz de invalidar os elementos de convicção colhidos durante a abordagem e a posterior busca no domicílio do ora apelante
EVERTON
, os quais culminaram na apreensão de: “
18 (dezoito) porções de material de tonalidade amarelada, em forma de pedras, acondicionadas em saco de plástico transparente fechado por nó”
, com peso de
21,86g
; “
11 (onze) porções de material de tonalidade esbranquiçada, em forma de pó e grânulos
”, totalizando
275,29g
; outras “
03 (três) porções similares
”, totalizando
385,20g
,
todas de cocaína
; e “
05 (cinco) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada”
, pesando
855g
,
de maconha
, conforme constatado no laudo pericial (ID 278542862, p. 12-18), o qual confirma o envolvimento do acusado com o tráfico ilícito de entorpecentes.

Ante o exposto,
REJEITA-SE A PRELIMINAR
de nulidade probatória por suposta violação de domicílio, restando prejudicado, por conseguinte, o acolhimento da nulidade absoluta do processo.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
EVERTON DE ARRUDA SILVA
, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“[...] No dia 30 de maio de 2021, por volta das 18h00min, na rua C,bairro Nova Esperança I, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado EVERTON DEARRUDA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a guarnição GAP 01 estava em rondas pela ruaA-6, no bairro Nova Esperança I, quando avistou o denunciado em atitude reputada suspeita e, ao dar ordem de parada para abordagem, o mesmo dispensou um invólucro que estava em sua mão, ao mesmo tempo em que empreendeu fuga, adentrando em uma residência com portão de cor branca, na rua C, pulando o muro do fundo do terreno. Logo, dois componentes da guarnição deram voltas na quadra para deter o denunciado, porém ele não foi localizado.

Ao verificar o objeto dispensado pelo denunciado, foram localizadas 08 (oito) porções de substância análoga a cocaína e 18 (dezoito) porções de substância análoga a pasta base de cocaína. Em seguida, foram realizadas buscas nas proximidades da residência em que o denunciado adentrou, onde foram encontradas várias porções de entorpecentes embaixo da pia da lavanderia, sendo 05 (cinco)porções de substâncias análogas a maconha, e 03 (três) porções de substâncias análogas a cocaína; além disso, foi apreendida 01 (uma) balança de precisão, RG em nome de Everton de Arruda Silva, e RG em nome de Rosinalva Costa de Araujo.

O laudo pericial n.o 3.14.2021.76143-01, acostado às fls. 09/12-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 18 (dezoito) porções de tonalidade amarelada, na forma de pedras, com massa de 21,86 g (vinte e um gramas e oitenta e seis centigramas), 11 (onze) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó e grânulos, com massa de 275, 29 g (duzentos e setenta e cinco gramas e vinte e nove centigramas), e 03 (três) porções de tonalidade amarelada, na forma de pedras, com massa de 385,20 g ( trezentos e oitenta e cinco gramas e vinte centigramas),apresentaram resultada POSITIVO para a presença de COCAÍNA, enquanto que 05(cinco) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, com massa de 855g (oitocentos e cinquenta e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listasF1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

[...]

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a atitude suspeita do denunciado, o encontro de maconha e cocaína, em porções individuais, prontas para venda, a apreensão de balança comumente usada na pesagem do entorpecente, somado ao comportamento do denunciado ao dispensar parte da droga apreendida na fuga, evidenciam que o denunciado comercializa drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas apreendidas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado”. –

Denúncia, ID 278542867, p. 1-4
.

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento direto do pedido meritório.

I –
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Nas razões recursais, EVERTON pleiteia a absolvição quanto ao delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de que as provas constantes dos autos seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento com a mercancia ilícita de entorpecentes.

Pois bem. Da análise dos pormenores dos autos,
constata-se clara ausência de demonstração de ocorrência dos fatos como narrado na denúncia no que alude à conduta da traficância
. Explico
.

O contexto fático descrito na peça acusatória foi
narrado de forma idêntica
, em
sede policial
, pelos agentes públicos
David Araújo Campos Dias
e
Jhonni Araújo Campos Dias
, nos seguintes termos:

“QUE EM RONDAS PELA RUA A-6 DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA I, AVISTOU UM INDIVÍDUO EM ATITUDE SUSPEITA, QUE AO DAR ORDEM DE PARADA PARA ABORGAGEM, O MESMO DISPENSOU UM ENVOLUCRO APARENTANDO SER ENTORPECENTE E SAIU EM DISPARADA, ADENTRANDO À UMA RESIDÊNCIA COM PORTÃO DE COR BRANCA DA RUA C, PULANDO O MURO DO FUNDO DO TERRENO, QUE ENTÃO DOIS COMPONENTES DA GUARNIÇÃO FEZ A VOLTA NA QUADRA PARA DETER OSUSPEITO EM FUGA, PORÉM O MESMO NÃO FOI LOCALIZADO. AO VERIFICAR O ENVOLUCRO QUE O MESMO DISPENSOU, FOI LOCALIZADO 8 TROUXINHAS DESUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À COCAÍNA E 18 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA PRONTAS PARA O COMÉRCIO. QUE ENTÃO FOI FEITO UMA VARREDURA COMPLETA NA RESIDÊNCIA EM QUE O SUSPEITO ADENTROU E FOI ENCONTRADO VÁRIAS PORÇÕES DE ENTORPECENTES EMBAIXO DA PIA DA LAVANDERIA CONTENDO SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À MACONHA, PASTA BASE DECOCAÍNA, COCAÍNA, 1 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO, RG EM NOME DE EVERTON DE ARRUDA SILVA E RG EM NOME DE ROSINALVA COSTA DE ARAUJO; QUE EM CONTINUIDADE, DOIS COMPONENTES DA VIATURA CONTINUARAM EM RONDAS NAS PROXIMIDADES À PROCURA DO SUSPEITO, TENDO EM VISTA TER ENCONTRADO TODO O MATERIAL ILÍCITO, PORÉM O MESMO NÃO FOI ENCONTRADO. DIANTE DO EXPOSTO, DESLOCAMOS ATÉ O A CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ PARA APRESENTAR A OCORRÊNCIA”
–
ID 278542862, p. 24-25 e 27-28
.

Sob o crivo do contraditório, o policial militar
David Araújo
afirmou
não se recordar do fato ocorrido em 30/05/2021, objeto da denúncia, envolvendo o conduzido Everton de Arruda Silva
. Informou ter lido o boletim de ocorrência, mas,
em razão do tempo decorrido e do elevado número de ocorrências subsequentes, não conseguiu rememorar a situação concreta
. Confirmou, contudo, que as informações prestadas e registradas no referido boletim estão corretas, ratificando-as. [Relatório de Mídias, ID 278542898 e ID 278542899].

De igual modo, o policial militar
Jhonni Araújo Campos
declarou, em juízo,
não se lembrar do caso em análise, mesmo após insistente questionamento por parte da acusação quanto à dinâmica dos fatos
. Limitou-se a afirmar que, se a narrativa consta no boletim de ocorrência, então, consequentemente, os fatos teriam ocorrido daquela forma. [Relatório de Mídias, ID 278542898 e ID 278542899].

Por sua vez, o ora recorrente, quando ouvido na fase policial,
negou
os fatos narrados na denúncia [ID 278542862, p. 36]. Em
juízo
, ao ser indagado sobre os mesmos fatos, inicialmente declarou que o conteúdo descrito na denúncia era verdadeiro, assumindo a autoria, demonstrando arrependimento e alegando sentir-se envergonhado, manifestando o desejo de “
voltar atrás
”. Contudo,
posteriormente, alterou sua versão, afirmando que não foi abordado pela polícia, que não se encontrava em casa no momento dos fatos, e que os policiais teriam arrombado o portão de sua residência, local onde supostamente teriam encontrado os entorpecentes. Alegou que, à época, não havia ninguém no imóvel e que as substâncias apreendidas não lhe pertenciam
.

Questionado sobre a imputação que lhe fora dirigida,
afirmou não compreender o motivo da acusação, alegando que os policiais ingressaram no imóvel sem justificativa e que a droga apreendida não era sua
. Em outro momento, instado a esclarecer a contradição entre a confissão inicial e a posterior negativa de propriedade dos entorpecentes, declarou que se disse arrependido por estar sendo processado e preso, e que, embora negasse os fatos, sentia-se sem alternativas diante da situação. [Relatório de Mídias, ID 278542898 e ID 278542899].

Ressalta-se, por oportuno, que muito embora o
art. 155 do Código de Processo Penal vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo,
é possível que sejam utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) V. O legislador ordinário, buscando dar maior efetividade às garantias constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu, expressamente, a vedação à condenação baseada exclusivamente em elementos de informação produzidos no inquérito policial, consoante o disposto no art. 155, caput, do CPP.

VI.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo
. Ficam ressalvadas, no entanto, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (...)”
(HC n. 408.756/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022) – Destaquei.

Desse modo,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. Ou seja, tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que a prova indiciária do inquérito policial possui valor probante relativo e só é apta a gerar um decreto condenatório se amparada por elementos de convicção colhidos sob
o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa
,
o que não se vê no presente feito
.

Como exaustivamente evidenciado em linhas volvidas, a dinâmica do fato
não foi confirmada em juízo
pelos policiais militares responsáveis pela apreensão do material ilícito. Ambos não recordaram acerca dessa ocorrência e um deles, muito menos da pessoa do acusado.

Aliás, aliada a falta de provas judicializadas, compulsando os autos, sequer foram auscultadas outras testemunhas, vez que o próprio boletim de ocorrência narra que a equipe era composta por outros dois policiais militares, o que possibilitaria a oitiva de mais agentes públicos para expor o caso concreto.

Logo,
entendo que o Órgão Ministerial não conseguiu provar,
judicialmente e satisfatoriamente
, a imputação feita na denúncia, motivo pelo qual merece o apelante
EVERTON
o benefício da dúvida.

Registre-se que
não se está a dizer que o acusado não praticou o delito
que lhe foi imputado, mas, tão somente que,
não obstante os indícios existentes nos autos
, as
provas judicializadas produzidas foram insuficientes para corroborar os termos da denúncia
, especificamente neste contexto.

In casu
, como se vê, os elementos de prova colhidos na fase de inquérito, ao longo da instrução,
não se transformaram em prova hábil para alicerçar um juízo condenatório
, razão pela qual, suscitada a dúvida, deve ser o acusado absolvido da imputação que lhe fora feita, com base no princípio
in dubio pro reo.

Nesse sentido é o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação.

2.
A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis.

3.
Na hipótese, ressalvados os indícios apontados no inquérito policial, a acusação deixou de apresentar provas, no decorrer da instrução criminal, para dar suporte à condenação.

4.
O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
.

5. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.) – Destaquei.

Portanto, ausentes provas judicializadas para confirmar a prática do crime de tráfico de drogas, a
absolvição é medida que se impõe
, conforme determinam os artigos 155,
caput
e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal.

II –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
EVERTON DE ARRUDA SILVA
em face da sentença prolatada pelo juízo da
9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT

nos autos da Ação Penal n.o 1001468-04.2022.8.11.0042,
para
rejeitar a preliminar de nulidade arguida
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolvê-lo
da imputação relativa ao crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, com fundamento no art. 155,
caput
, e no art. 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025